Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO BACEN. CONSÓRCIOS. FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de envio de ofício ao BACEN para verificar a existência de cota de consórcios em nome da executada. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal para a fim de que seja deferida a expedição de Ofício ao BACEN, para obter informações sobre existência de quotas de consórcio de titularidade da agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela. Alega que se trata de medida razoável que poderá satisfazer o débito dos agravantes, trazendo maior efetividade ao processo judicial.

2. De acordo com Conselho Nacional de Justiça, o SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central às instituições financeiras, com o objetivo de garantir a transmissão eletrônica das decisões judiciais de bloqueio de ativos, de requisição de informações e de afastamento de sigilo por meio da interoperabilidade dos sistemas e serviços (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud/). 2.1. O manual de melhorias do SISBAJUD divulgado pelo CNJ, por sua vez, dispõe que “são abarcadas pelo SISBAJUD qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). 2.2. O mesmo manual preconiza que: “As seguintes entidades precisam de autorização para constituição e funcionamento: (...) - administradoras de consórcios”.

3. Verifica-se que a autorização de buscas via SISBAJUD já abarca a busca de eventuais cotas de consórcio pertencentes à agravada, bastando ser autorizada pelo juiz de origem. 3.1. Precedente desta Corte: “DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. OFICIOS A FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. (...) 3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. 4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento. 5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07122188120228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 13/9/2022).

4. Agravo de instrumento improvido.